Tribunal: TJES
Processo: 5005898-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005898-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILEAD MARCHEZI TAVARES

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros (5)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROFESSOR
A
UNIVERSITÁRI
A
COM RENDA SUPERIOR À MÉDIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça e determinou o pagamento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição.
A
agravante alega não possuir condições de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento familiar, requerendo a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para o deferimento da gratuidade da justiça, de forma integral ou parcial, à parte agravante, servidora pública com rendimentos brutos mensais superiores a R$ 22 mil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão de gratuidade da justiça às pessoas que demonstrarem insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo, nos termos do art. 98.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que a declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário.

5. A análise dos documentos juntados revela que a agravante possui renda líquida mensal de aproximadamente R$ 14.952,26, reside em bairro de padrão elevado e realiza gastos com cartão de crédito superiores a R$ 10.000,00, o que afasta a presunção de hipossuficiência.

6.
A ausência de
juntada da
declaração de imposto de renda inviabiliza a verificação mais completa da real condição financeira da parte.

7.
Contudo, os descontos mensais relativos a empréstimos consignados e os encargos familiares apresentados demonstram a existência de compromissos financeiros que podem comprometer de forma desproporcional o orçamento familiar.

8. O valor das custas iniciais (R$ 3.677,43) justifica o deferimento do parcelamento, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, como medida de acesso à justiça.

9. Precedentes deste Tribunal de Justiça reconhecem a viabilidade do parcelamento das custas diante da ausência de hipossuficiência integral, mas da dificuldade de pagamento imediato do valor total.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A declaração de hipossuficiência feita pela parte para fins de gratuidade da justiça goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos. A ausência de hipossuficiência absoluta não impede o deferimento parcial do benefício, admitindo-se o parcelamento das custas processuais
em situações excecionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º, e 99; Código de Normas da CGJ/ES, art. 287, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1677371/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.03.2021; TJES, AI 5009540-22.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 21.11.2022; TJES, AI 5005707-30.2021.8.08.0000, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 11.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
GILEAD MARCHEZI TAVARES
contra a decisão
disponibilizada no ID
8267533,
proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, que,
na “AÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” ajuizada em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
.,
SABEMI SEGURADORA SA
,
BBN BANCO BRASILEIRO DE NEGOCIOS S.A
.,
BANCO BMG SA
,
BANCO DAYCOVAL S/A
e

F.P. CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,
indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça e determinou o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

A agravante alega, em suas razões recursais (ID 8267515), em síntese:
(I)
que possui diversos descontos em seus contracheques relativos a empréstimos bancários, os quais comprometem mais de 54% de sua remuneração;
(II)
que arca com despesas fixas, tais como aluguel, condomínio, mensalidade escolar dos filhos, medicamentos, fisioterapia do filho, tratamento psicológico da filha, alimentação, vestuário, plano de saúde, entre outros encargos;
(III)
que a decisão recorrida desconsiderou as provas apresentadas nos autos, as quais demonstram de forma clara que não possui condições financeiras para suportar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Com base nesses argumentos e com fulcro no art. 1.019, inciso I, do CPC, pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento da ação e, no mérito o deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

Decisão de ID 8528885 deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, apenas com o fim de que não seja extinto o processo originário por descumprimento da decisão recorrida, até o julgamento de mérito deste agravo.

Contrarrazões no
Ids 10042555, 10117144, 10132348 e 10132348,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
O recurso foi interposto apenas para fins de concessão do beneplácito da Gratuidade da Justiça. A respeito desse tema, o Código de Processo Civil assim estabelece:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência econômica constitui presunção relativa da alegada incapacidade financeira, sobretudo quando os elementos constantes dos autos indicam a existência de capacidade financeira do requerente para suportar as despesas processuais. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. ADMISSÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE SUSCITADA PELO INSS. PROVIMENTO NEGADO.
1. A declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que afastem a hipossuficiência da parte requerente.
2. Impõe-se a necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que analise a impugnação apresentada pelo INSS quanto à capacidade da parte autora para custear as despesas do processo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no REsp: 1677371/RS, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 23/10/2023, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

[...]
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
[...]. (AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 26.3.2021 – destaquei)

Além disso, a exigência de comprovação para a concessão da gratuidade da justiça está expressamente prevista na própria Constituição Federal, que, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, dispõe: “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

No caso dos autos, observa-se que a agravante é professora do magistério superior, vinculada à Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), tendo anexado contracheque referente ao mês de abril de 2024, no qual consta que sua remuneração bruta mensal corresponde a aproximadamente R$ 22.377,72, valor composto pelo vencimento básico somado à gratificação denominada Retribuição por Titulação. Após os descontos legais, referentes ao imposto de renda e à contribuição previdenciária, a quantia líquida percebida foi de R$ 14.952,26.

Constata-se, ainda, que a agravante reside em bairro de padrão elevado (Praia do Suá) e apresenta despesas mensais com cartão de crédito que ultrapassam R$ 10.000,00 (ID 8267985), o que revela a assunção de compromissos financeiros significativos e incompatíveis com a condição de hipossuficiência econômica alegada.

Ressalte-se que a recorrente deixou de apresentar cópia de sua declaração de imposto de renda, documento essencial para a verificação de possíveis rendimentos adicionais, como aplicações financeiras, bens patrimoniais ou outras fontes de receita. Considerando que o objeto do presente agravo reside justamente na análise da concessão da gratuidade da justiça, competia à parte agravante instruir adequadamente os autos, de modo a demonstrar, de forma convincente, o desacerto da decisão que indeferiu o benefício.

A

recorrente
está assistida por advogado particular, apesar de litigar em comarca provida
pela
Defensoria Pública Estadual, circunstância que, somada às demais já mencionadas, reforça a conclusão de que não restou suficientemente demonstrada a incapacidade de arcar com os encargos processuais (TJES – 2ª Câmara Cível – AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5003165-39.2021.8.08.0000 – Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – Julgado em: 28/09/2021).

Por outro lado, a agravante alega que possui empréstimos consignados que comprometem parcela significativa de sua remuneração, sendo que, conforme contracheque anexado, os descontos somam aproximadamente R$ 6.000,00. Acrescenta que, somados aos demais gastos habituais — como energia elétrica, condomínio, plano de saúde, mensalidades escolares e universitárias dos filhos —, evidencia-se que seus compromissos financeiros mensais são expressivos.

Considerando que as custas processuais incidentes no feito de origem alcançam o montante de R$ 3.677,43 (1,5% sobre o valor da causa de R$ 245.162,02), o pagamento integral, em parcela única, pode dificultar o controle do orçamento familiar.

Dessa forma, identificam-se elementos suficientes para deferir parcialmente o pedido, autorizando o parcelamento das custas iniciais, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

Nesse mesmo sentido, colhem-se os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECLARAÇÃO. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO. PARCELAMENTO DA CUSTAS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Estabelece o artigo 98, do CPC/15, que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios. I
I. Nos termos do artigo 98, §§ 5º e 6º, do CPC/15, caso não comprovada a hipossuficiência financeira integral, mas evidenciada a impossibilidade de custeio das despesas de ingresso da ação, afigurar-se-á possível a concessão da gratuidade em relação a algum ou a todos os atos processuais, bem como promover-se a redução percentual e o parcelamento das despesas em favor da parte. Precedentes.
III. Na hipótese, conquanto os agravantes não sejam hipossuficientes, não possuem condições de efetuarem o imediato pagamento integral das custas iniciais, sob pena de comprometerem o sustento familiar, inviabilizando, por conseguinte, o acesso à jurisdição. IV. Desta forma, ponderada a causa de pedir e os gastos mensais ordinários e, sobretudo, extraordinários com o alto valor das custas processuais exigidas para o ingresso da demanda, defere-se o parcelamento de despesas processuais em 12 (doze) parcelas, conforme viabilizado pelo artigo 98, §6º, do CPC/15
.
V. Recurso conhecido e provido. (TJES. Data: 21/Nov/2022. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5009540-22.2022.8.08.0000. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Assistência Judiciária Gratuita)

[...] 2. No caso, aferida por um lado a aparentemente modicidade da receita do agravante, mas por outro a ausência de demonstração do comprometimento da renda dele com os custos ordinários do cotidiano aliada à defasagem dos documentos apresentados,
resultam no reconhecimento de que ele faz jus ao beneficio da gratuidade da justiça de forma parcial, com o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) prestações
, nos termos do §6º, do art. 98, do CPC. [...] (TJES. Data: 11/May/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5005707-30.2021.8.08.0000. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Gratuidade)

Dessa forma, embora não tenha sido comprovada a hipossuficiência financeira necessária à concessão integral da gratuidade da justiça, o art. 98, § 6º, do CPC autoriza o parcelamento das despesas processuais, como medida de concretização do acesso à justiça, evitando que o custo do processo represente encargo desproporcional ao sustento da parte ou de sua família.

Assim, ainda que não preenchidos os requisitos para a gratuidade plena, revela-se razoável oportunizar à agravante o pagamento das custas processuais do feito de origem em 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, devendo a primeira ser quitada em até 15 (quinze) dias após a disponibilização da respectiva guia no sítio eletrônico da Corregedoria-Geral da Justiça, conforme dispõe o art. 288, § 2º, do Código de Normas da CGJ/ES, combinado com o art. 98, § 6º, do CPC.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, para manter o indeferimento da Gratuidade da Justiça, mas
oportunizar o
parcelamento das custas iniciais em
10
(
dez
) prestações mensais iguais e sucessivas, devendo a primeira parcela ser paga
pela autora/agravante
em até 15 (quinze) dias após a disponibilização da guia no sítio eletrônico da Corregedoria Geral da Justiça (art. 28
8
, §
2
º, Código de Normas da CGJ/ES), nos termos do artigo 98, §6º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para oportunizar o parcelamento das custas iniciais em 10 (dez) prestações mensais iguais e sucessivas.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.